Tribunal: STF
Processo: ARE 676280
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-14
Data de publicação: 2015-04-14

Ementa:
ementa: Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com agravo. Delação anônima. Quebra do sigilo telefônico. Ordem concedida pelo Superior Tribunal de Justiça para anular o recebimento da denúncia.



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Precedentes.



    2. A decisão impugnada, sem qualquer juízo de valor quanto aos fatos subjacentes, aplicou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inadequação do recurso extraordinário para reexaminar prova (Súmula 279/STF) e para discutir matéria infraconstitucional. Decisão que deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    3. Agravo regimental desprovido.